Tribunal: CARF
Processo: 13603.722423/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722423/2013-60
ACÓRDÃO
2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE TRANSPORTES FERROVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. As contribuições
incluídas neste lançamento são aquelas destinadas a outras entidades ou
fundos, cuja responsabilidade pela arrecadação e fiscalização é da Receita
Federal do Brasil, conforme preconiza os arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU
INFORMAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a RFB pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Marcelo de Sousa Sateles
(.Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições destinadas aos TERCEIROS, incidentes sobre os salários pagos aos
segurados empregados, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 40/45), extrai-se:
A fiscalização decidiu por considerar sujeitos a incidência das contribuições
previdenciárias os pagamentos das remunerações acima descritas realizados pelo
SP, conforme discriminado a seguir:
a.1) pelo confronto entre as folhas de pagamento de salários e as GFIP
[...];
a.2) pelo confronto entre os valores constantes na contabilidade referentes aos
lançamentos de despesas sob o título de gratificações e os valores das rubricas
das folhas de pagamento sob o título de gratificações;
[...]
a fiscalização constatou a escrituração de valores de despesas de gratificações
superiores aos constantes nas folhas de pagamento, com a incidência de
contribuições previdenciárias sobre as diferenças;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
3
a.3) pelo confronto dos valores constantes na contabilidade referentes aos
lançamentos de despesas sob o título de horas extras e os valores da rubrica sob o
mesmo título nas folhas de pagamento de salários,
[...];
a.4) pelo confronto dos valores constantes na contabilidade referentes aos
lançamentos de despesas sob o título de aviso prévio indenizado e valores das
rubricas sob o mesmo título nas folhas de pagamento,
[...];
a.5) no que concerne aos abonos,
[...]
a fiscalização constatou que os mesmos foram pagos em desconformidade com o
estipulado na convenção coletiva, especificamente na 2a cláusula, a qual
determinou que o abono único especial seria pago pelas empresas que não
possuem programas de participação nos lucros ou resultados para 2010, sendo
que o sujeito passivo (SP) fiscalizado instituiu e pagou rubricas sob tal título em
2010 [...];
a.6) a fiscalização constatou que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ 2011, houve por parte do SP a informação de pagamento
ao diretor empregado WELDER FERREIRA SANTOS de remuneração em total de R$
324.851,56 (ficha 60 - identificação de Sócios ou Titular) e com declaração em
GFIP de remuneração em total de R$ 306.016,00 com diferença de R$ 18.835,56.
Instado, por meio do Termo de Início de Procedimento fiscal de 01/02/2013 a
apresentar a relação mensal das remunerações referentes a tal diferença, o SP
não o fez, o que determinou o arbitramento pela fiscalização dos valores mensais
da diferença
[...];
a.7) a fiscalização constatou pelo exame da DIPJ [...] que o SP declarou para o
estabelecimento
de
CNPJ
02.167.325/0003-50
saídas
de
Produtos/Mercadorias/Insumos em total de R$ 5.865.128,65 (ficha 26) e como a
única GFIP de tal competência considerada para efeitos tributários foi da
competência 01/2010 sem movimento, houve a intimação por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 1 de 08/07/2013 para o SP apresentar relação nominal de
pessoas físicas ou jurídicas que tivessem exercido atividades de qualquer natureza
no citado estabelecimento, pois se a autuada declarou ter havido saídas de
produtos, mercadorias ou insumos na DIPJ é óbvio que segurados tivessem
trabalhado no local; a empresa não respondeu formalmente ao solicitado tendo
declarado por seus representantes que em tal estabelecimento não teriam sido
desenvolvidas quaisquer atividades. Assim e, considerando não ser possível haver
saídas de produtos sem que pessoas tenham exercido quaisquer atividades, a
fiscalização decidiu por arbitrar as remunerações de segurados empregados em
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
4
tal estabelecimento durante o período fiscalizado e o concretizou por meio do
cálculo a seguir discriminado
[...]:
foi calculada a porcentagem do total de salários declarados na GFIP do
estabelecimento matriz sobre o total de saídas (R$ 22.249.980,25/R$
519.574.487,42) que resultou em um índice de 4,28%; a seguir esse índice foi
aplicado sobre o valor das saídas declaradas em DIPJ pelo SP para o
estabelecimento referenciado (R$ 5.865.128,65) que resultou em remuneração
arbitrada mensal de R$ 19.309,81. Os arbitramentos realizados pela fiscalização
[...]
para obtenção dos valores das respectivas remunerações estão em conformidade
com o estipulado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 33 da Lei n° 8.212/96.
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 08-32.163 - 6a TURMA da DRJ em
Fortaleza/CE de e-fls. 331/345, a qual julgou procedente em parte o lançamento, exonerando o
crédito relativo ao levantamento “AE – Abonos não declarados”.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls. 359 e
ss), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
primeira instância:
(...)
- há conexão com os AIs DEBCADs 51.036.675-9 e 51.036.677-5, razão pela qual
devem ser reunidos e julgados em oportunidade única;
DO GRUPO ECONÔMICO
A GE reconhece a existência de grupo econômico com as empresas GE
Administração de Garantias do Brasil Ltda., GE do Brasil Participações Ltda.,
General Electric Intl (Benelux) BV, GE Holding Luxembourg&Co SARL, GE Sistemas
de Controles Inteligentes Metroferroviários, General Electric do Brasil Ltda., e GE
Capital Information Technology Solutions do Brasil Ltda., de forma que todos os
argumentos aqui aduzidos são aproveitados às demais empresas.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
- AIs DEBCADs 51.036.675-9 e 51.036.676-7 já são de obrigação principal,
inexistindo razão para a presente autuação;
- não há descrição do objeto da autuação, afrontando o direito de defesa,
gerando nulidade;
DO RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO RAT E À SRA. RENATA WANDERLEY DOS
PAGAMENTOS REFERENTES A DIFERENÇAS NO RECOLHIMENTO DE SAT E DE
PAGAMENTOS FEITOS À SEGURADA RENATA WANDERLEY PEREIRA
A GE reconhece as diferenças no recolhimento do RAT e a ausência de
recolhimento da contribuição previdenciária da segurada Renata Wanderley
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
5
Pereira, motivo pelo qual providenciará o pagamento desta parcela do débito e
oportunamente juntará aos autos as respectivas guias devidamente pagas, com as
reduções legais, pelo que requer o recalculo do crédito ora discutido em virtude
do pagamento desta verba.
DIVERGÊNCIA FOLHA X CONTABILIDADE
- As diferenças de “gratificações”, “horas extras” e “aviso prévio indenizado” não
são coincidentes entre folha e contabilidade já que:
(...)
DIVERGÊNCIA DE PAGAMENTOS AO DIRETOR WELDER FERREIRA PRESENTE ENTRE
DIPJ E GFIP
- eventual erro formal de declaração não significa ausência de recolhimento;
- a auditoria sequer menciona divergência entre folha e GFIP quanto a essa
rubrica, o que indica que não existem elementos que comprovem ausência de
recolhimentos;
- as planilhas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não apontam o valor efetivamente recolhido de
contribuição sobre a rubrica;
- devido ao prazo exíguo para apresentação de documentos, pugna pela juntada
posterior destes
SALÁRIOS DA FILIAL 003
- o arbitramento é absurdo, pois a matriz possui volume de negócios muito
superior à citada filial;
- a movimentação de mercadorias é feita por trabalhadores terceirizados,
conforme documentos;
- o número de empregados e suas remunerações não podem ser embasados em
localidade diversa da prestação de serviços, além do fato de que a matriz possui
faturamento e empregados em número superior ao da filial 0003;
- art. 3o, § 4o da Lei no 8.212/91 é aplicável somente a arbitramento de
construção civil;
- o arbitramento não possui qualquer raciocínio lógico, visto que relaciona valor
de saída declarado na DIPJ com salários;
- deveria a fiscalização comparecer ao local de trabalho para verificar existência
de algum trabalhador e se este não era empregado de outra empresa, antes de
presumir falta de contribuição destes;
- o arbitramento viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência;
- a autuada junta RAIS negativa para a filial;
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
- diferenças entre folha e contabilidade não revelam falta de recolhimento;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
6
- a auditoria sequer menciona divergência entre folha e GFIP quanto a essa
rubrica, o que indica que não existem elementos que comprovem ausência de
recolhimentos;
- as planilhas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não apontam o valor efetivamente recolhido de
contribuição sobre a rubrica;
- devido ao prazo exíguo para apresentação de documentos, pugna pela juntada
posterior destes;
REMUNERAÇÃO A PESSOAS FÍSICAS CUJO VÍNCULO DE ESTÁGIO NÃO FOI
SUPOSTAMENTE COMPROVADO
(...)
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE FOLHA E GFIP - diferenças entre folha e
GFIP não revelam falta de recolhimento;
- a auditoria sequer menciona divergência entre folha e GFIP quanto a essa
rubrica, o que indica que não existem elementos que comprovem ausência de
recolhimentos;
- devido ao prazo exíguo para apresentação de documentos, pugna pela juntada
posterior destes;
CONTRIBUIÇÕES ÀS COOPERATIVAS DE TRABALHO
- as contribuições relativas às cooperativas foram devidamente recolhidas,
consoante GPS anexas;
- não houve registro contábil de notas fiscais da Coopercasca para 01/2010;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Inicialmente cabe esclarecer que o presente processo trata da parte devida aos
terceiros enquanto os DEBCADs 51.036.675-9 e 51.036.676-7 congregam contribuições a cargo da
própria empresa, como também devidas a título de GILRAT e pelos segurados empregados e
contribuinte individuais.
Logo, importa aduzir que, nestes autos, não houve levantamento de diferenças de
RAT, remuneração à Sra. Renata Wanderley, imputação de grupo econômico, remuneração à
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
7
contribuintes individuais, nem estagiários ou cooperativas o que implica em indiferença aos
argumentos para cá trazidos pela recorrente referente a tais matérias.
Dito isto, os argumentos não pertinentes ao que fora efetivamente lançado no
presente auto, não serão objeto de análise.
PRELIMINAR Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa A contribuinte punga
pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa por não ter acesso as informações
necessárias ao entendimento da fiscalização.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, bem como dos demais anexos
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
8
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Da divergência Folha X Contabilidade e Folha X GFIP
A explicação trazida pela defesa de que as ditas diferenças são oriundas de
lançamentos contábeis de recuperação e reclassificação de contas não convence, visto que
excessivamente frouxa e sem valor probante, uma vez que desacompanhada de qualquer
documentação tendente a fortalecer sua tese de mero equívoco contábil.
Com o arbitramento, forte no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91, cabe à empresa do
ônus da prova em contrário quanto ao levantado pelo Fisco, e aquela não se desincumbiu deste
esforço probatório.
As ditas planilhas anexadas pelo fisco foram suficientemente claras para
demonstrar as divergências encontradas e os valores levantados, identificando o lançamento em
questão, a conta respectiva e os valores encontrados, não havendo dificuldade em se apreciar o
conteúdo.
Já no que concerne a alegação defensiva de que as diferenças apontadas entre
folha e GFIP não retratam falta de recolhimento revela, primeiramente, o reconhecimento de que
existiam, de fato, tais descompassos remuneratórios.
Ao contrário do alegado, a fiscalização mencionou, sim, a divergência entre folha e
GFIP (itens 2, “a”, do relatório fiscal) e isso motivou a tributação de tais diferenças.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
9
Argumentando tempo exíguo, a fiscalizada nada trouxe aos autos que desabonasse
a conduta fiscal, limitando-se a alegar genericamente.
Dessa forma, deve permanecer intocável o lançamento
Dos pagamentos ao diretor Sr. Welder Ferreira
A defesa sustenta que as diferenças encontradas de remuneração entre DIPJ e GFIP
foram fruto de erro de declaração, sem, contudo, tecer maiores considerações sobre como e quais
erros foram cometidos.
Com o arbitramento, forte no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91, cabe à empresa do
ônus da prova em contrário quanto ao levantado pelo Fisco, e aquela não se desincumbiu deste
esforço probatório.
As diversas planilhas elaboradas pela auditoria foram precisas o suficiente para
clarificar o procedimento fiscal, não merecendo reparos.
Destarte, incólume o feito fiscal neste aspecto.
Da Remuneração na filial 0003
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
O litígio versa sobre a existência ou não de trabalhadores prestando serviços na
filial 0003, considerando a GFIP sem movimento e a vultosa saída de mercadorias
do citado estabelecimento, conforme declarado em DIPJ.
A explicação trazida pela empresa firma-se na existência de contratos de
prestação de serviços de logística, ou seja, a movimentação dar-se-ia por
trabalhadores terceirizados (fls. 776/787).
Assim dispõe o contrato anexado:
1.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação dos seguintes serviços:
•Movimentação interna de materiais: recebimento, conferência e armazenagem
de materiais produtivos e improdutivos controle do estoque físico e sistema de
inventários; separação de materiais para atendimento à produção; abastecimento
das áreas de trabalho na produção; separação, embalagem e expedição para
fornecedores, clientes e locopeças.
•Expedição: medição de desempenho das transportadoras; programação de
transporte junto às transportadoras; identificação e análise das causas de fretes
especiais.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
10
•Armazém
externo:
movimentação
interna;
controle
do
estoque
físico/sistema/documentação. [...]
ANEXO I
CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO
Os serviços serão prestados pela Contratada à GEVISA nas instalações da
Contratada. Excepcionalmente, os Serviços poderão ser prestados nas instalações
da GEVISA, mediante acordo mútuo entre as partes, mas sempre sob a
responsabilidade e supervisão da própria Contratada.
________________
CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO - OBJETO 1.1 O presente Termo Aditivo
tem por objeto:
(i) a alteração do item 1.1 da CLÁUSULA 1 "Descrição dos Serviços" do contrato,
que passa a incorporar a prestação dos serviços pela CONTRATADA em uma filial
da CONTRATANTE (Loja "in Company") situada em Vitória/ES à Av. Dante
Michelini, n° 5500, Ponta de Tubarão, Jardim Camburi, conforme descrito abaixo.
• Loja "In Company" Recebimento, conferência e armazenagem dos materiais
recebidos; Transporte do recebimento ao almoxarifado; Entrada/registro dos
materiais no sistema do almoxarifado; Expedição: A- Entrega de aplicação
imediata B- Entrega diretamente no armazém do cliente; Gestão do almoxarifado,
controle do estoque físico e sistêmico; Realização de inventários cíclicos diários.
Percebe-se que, pelo contrato original, apenas, excepcionalmente, os serviços
logísticos seriam prestados nas instalações da GEVISA.
Com o aditivo supra identificado, ampliou-se o local de prestação dos serviços
para a Loja “in Company”, situada na Av. Dante Michelini, n° 5500, Ponta de
Tubarão, Jardim Camburi, Vitória/ES, endereço diferente de onde se situa a filial
0003, qual seja, Rodovia Norte Sul, 30, Quadra 60, bairro Nossa Senhora Fátima,
Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo.
O endereço fornecido para filial 0003 é o mesmo constante nos bancos de dados
da Receita Federal do Brasil.
Conquanto a RAIS negativa e a GFIP sem movimento para o mencionado
estabelecimento, como houve aferição indireta das remunerações, caberia à
empresa o ônus da prova em contrário, mercê do art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
A defesa concentra seus esforços em tentar demonstrar que toda a
movimentação de mercadoria deu-se pela contratação de empresa logística para
esse fim, entretanto, o contrato apresentado não contempla a prestação na filial
0003, consoante já relatado.
Vê-se que a documentação apresentada não é suficiente para descaracterizar o
feito fiscal e desmontar a aferição.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722423/2013-60
11
Não se pode dar guarida ao argumento de imprestabilidade da metodologia da
aferição, que relacionou volume de movimentação com remuneração de
trabalhadores. Ressalte-se que a fiscalização não aplicou a remuneração da matriz
sem ressalvas, mas aplicou índice por aquela construído, guardando a
proporcionalidade e a diferença de realidade entre o volume de negócios dos
estabelecimentos.
É bem verdade que a fiscalização poderia, sim, ter robustecido a argumentação
com a visita ao local dos serviços, porém, a resposta informal de não
desenvolvimento de qualquer atividade na filial 0003, quando da intimação para
prestação de informações, contrariando o declarado em DIPJ, que reflete
dispêndio de esforço humano para dar vazão à saída de mercadorias do local, são
suficientes para justificar a aferição indireta.
Por fim, apático o argumento de erro da fundamentação legal da aferição capaz
de ensejar nulidade do feito, por conta da menção ao art. 3o, § 4o da Lei no
8.212/91, que, de fato, somente é aplicável à construção civil, já que houve a
menção, não só no relatório fiscal, como também nos Fundamentos Legais do
Débito do art. 3o, § 3o da Lei no 8.212/91, que, corretamente, sustenta legalmente
a aferição.
Consta-se que a menção ao § 4o do citado diploma traduz-se em mero erro de
fato incapaz de gerar qualquer nulidade, pois houve a citação conjunta e precisa
do parágrafo anterior do mesmo dispositivo e não houve qualquer prejuízo à
defesa.
Dessa forma, deve permanecer intocável o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 454
DF CARF MF
Original